Tribunal: STF
Processo: RE 232668
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de se tratar de
matéria processual, de índole ordinária, o reexame do julgamento dos
embargos de declaração opostos na instância de origem. Nesse
sentido, o REED 195.884, DJ 09/06/2000, Min. Sydney Sanches e o RE
199.182, DJ 01/06/2001, Relator para acórdão Min. Carlos Velloso.
Não é admissível recurso extraordinário, com suposto fundamento em
contrariedade ao disposto no inciso XXXVI do art. 5º da
Constituição, para reabrir controvérsia acerca dos limites objetivos
da coisa julgada.
Agravo regimental desprovido.